Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA OU DE ERRO DE FATO. DISPOSITIVO ALEGADAMENTE VIOLADO QUE NÃO SE SUBSOME AO CASO CONCRETO. MULTA. ART. 1.021, §4o DO CPC. INAPLICÁVEL.
1. É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou inexistência de violação manifesta de norma jurídica.
2. Ao contrário do alegado pela agravante, na decisão agravada não houve análise direta do mérito, mas reconhecimento de inadmissibilidade da ação rescisória, ante o não enquadramento nas hipóteses legais do art. 966, V e VIII, do CPC.
3. Não há violação de norma jurídica porque o art. 31, da Lei no 9.656/98 não se subsome ao caso concreto.
4. Não há também erro de fato porque, pelo CPC, o erro de fato que dá lugar à propositura de ação rescisória ocorre quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966, §1.o, CPC).
5. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa.
6. Negou-se provimento ao agravo interno.